Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE A PARTE JÁ POSSUÍA AO TEMPO DA CONTESTAÇÃO. PRAZO DE JUNTADA PREVISTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ACORDO REALIZADO COM ANUÊNCIA DO ADVOGADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEM CLÁUSULA EXPRESSA. PEQUENA RETENÇÃO DE VALOR PELO ADVOGADO. MERA DIVERGÊNCIA ENTRE A PARTE E SEU ADVOGADO QUANTO AOS HONORÁRIOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Não pode ser considerado o documento juntado pelo Réu após sua contestação, tendo sido apresentado apenas um mês após apresentada a réplica, quando já precluso o direito de produção de prova documental pela parte, conforme o prazo de sete dias úteis após audiência de conciliação previsto em ata. Desconsiderado o documento, não há prova do alegado acordo verbal realizado entre as Autoras e o Réu.
2. “Conforme o art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a aquiescência do profissional para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador. Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia” (STJ. 4a Turma. AgInt no EAREsp 1.636.268-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 24/08/2021).
3. Conforme a jurisprudência do STJ, não é possível a execução de honorários sucumbenciais de acordo em cumprimento de sentença que teve a efetiva participação e aquiescência do advogado, que não fez qualquer ressalva acerca de seu direito. Caberia ao advogado prever cláusula específica sobre os honorários sucumbenciais, prevalecendo o acordo homologado com assinatura e anuência do próprio advogado. De tal forma, o Réu faz jus a apenas 30% de honorários contratuais conforme previsto no contrato entre as partes, resultando em R$ 36.000,00.
4. A apropriação indébita de valores pelo advogado pode caracterizar os danos morais, uma vez que importa na quebra da lealdade e pode recair sobre valores necessários ao sustento do cliente, podendo também caracterizar crime previsto no artigo 168 do CP.
5. No presente caso, contudo, não se verificam os danos morais. Não houve a intenção de se apropriar de valores de seu cliente, mas sim mera divergência quanto aos honorários devidos, tendo sido corretamente repassado ao cliente R$ 80.000,00, enquanto que o correto seria R$ 84.000,00, ficando o advogado com R$ 4.000,00 além do correto, que seria R$ 36.000,00. O dano moral não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material, conforme Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil.
6. Não se verifica a litigância de má-fé por parte das Autoras que apenas exerceram seu regular direito de ação constitucionalmente assegurado, tendo obtido, inclusive, a parcial procedência de suas pretensões.
7. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Gratuidade de justiça concedida às Autoras. Sem honorários diante da sucumbência recíproca. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.